Tribunal: STF
Processo: RHC 64613
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
INOCORRENCIA, NA ESPÉCIE, DE FLAGRANTE PREPARADO. LAVRADO O
FLAGRANTE NUMA SEXTA-FEIRA, A DISTRIBUIÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO MESMO
AO JUÍZO COMPETENTE, NA SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE, NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO IMPROVIDO.